Tribunal: STF
Processo: RE 1251649
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RMNR. ACORDO COLETIVO. VALIDADE.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Amparando-se em entendimento pacificado do PLENÁRIO sobre a primazia da negociação coletiva no Direito do Trabalho, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.251.927 AgR-sexto (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/1/2024), firmou o entendimento no sentido de que o acordo coletivo que estabeleceu a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR foi validamente firmado, mediante amplo e longo processo de negociação entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros. Além disso, não se vislumbra, no caso, supressão ou redução de qualquer direito trabalhista apta a justificar a intervenção judicial, a fim de alterar o que foi livremente negociado pelas partes.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.